Tribunal: TJBA
Processo: 0000386-68.2008.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000386-68.2008.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES, ODIVALDO SALES GUERREIRO

APELADO: DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARY FONSECA BASTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO APELANTE. PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO ÓBITO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PETICIONAMENTO POSTERIOR SEM MENÇÃO AO FALECIMENTO. MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Embargos de declaração opostos pelo espólio/sucessores do apelante, noticiando falecimento ocorrido em 07/06/2024, anterior à prolação do acórdão embargado (09/09/2025), com pedido principal de nulidade dos atos posteriores e, subsidiariamente, alegação de omissões quanto à aplicabilidade de dispositivos do Código Civil.

II. A suspensão do processo prevista no art. 313, I, do CPC, em razão do falecimento de uma das partes, visa proteger o interesse do espólio e dos herdeiros, configurando nulidade relativa que somente se declara quando evidenciado prejuízo processual concreto.

III. Caracteriza-se a chamada "nulidade de algibeira" quando a parte, ciente do fato gerador da nulidade, deixa de suscitá-la na primeira oportunidade, peticionando normalmente nos autos e somente a invocando após decisão desfavorável, em violação aos princípios da boa-fé, razoabilidade e efetividade processuais.

IV. No caso concreto, os advogados do falecido protocolaram petição em 19/12/2024, mais de seis meses após o óbito, sem qualquer menção ao falecimento, foram regularmente intimados da pauta de julgamento e somente revelaram o falecimento nos embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu a apelação, evidenciando conduta processual maliciosa e ausência de prejuízo concreto.

V. Não há omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 389, 402, 410 e 475 do Código Civil relativos à multa rescisória, pois o acórdão embargado analisou profundamente a questão, concluindo pela existência de previsão contratual implícita e, subsidiariamente, pela configuração de inadimplemento contratual gerador do dever de indenizar.

VI. Inexiste omissão ou obscuridade quanto aos critérios de caracterização da excepcionalidade do dano moral em descumprimento contratual, tendo o acórdão embargado detalhado as circunstâncias específicas que configuraram ato ilícito complexo violador de direitos da personalidade (expulsão vexatória, acusações infundadas de crimes, ruptura abrupta após três anos de dedicação).

VII. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de alegadas omissões, não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a sanar vícios formais do julgado.

VIII. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Determinada a regularização da representação processual mediante habilitação do espólio ou dos herdeiros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000386-68.2008.8.05.0023
, em que figura como
Embargante, ESPÓLIO DE MARIO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA
(representado pelos herdeiros MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e SOLON JARBAS SANTOS DE OLIVEIRA) e como
Embargado, DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, determinando a regularização da representação processual, nos termos do voto da Relatora.